Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-51.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (EMBARGANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008682-51.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

EMBARGADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - PANDEMIA – FATO NOVO JUSTIFICATIVO DA CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - CONCESSÃO EM 2018 - IRRELEVÂNCIA – EFEITOS QUE NÃO SE ETERNIZAM - VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A pandemia da Covid-19 não consiste em fato novo justificativo da concessão da justiça gratuita a advogado sob a alegação de impossibilidade de exercício da profissão, principalmente se o benefício foi indeferido antes da propagação do vírus e é evidente a resistência do embargante em cumprir a decisão judicial.

Verificado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento ao Agravo Interno interposto de decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em Ação Rescisória.

De início, o embargante transcreve o teor da Súmula 98 do STJ, de modo a resguardar possível reconhecimento do caráter protelatório.

Argui que o aresto contém o vício da contradição porque em Agravo de Instrumento apresentado em 2018 obteve o benefício da gratuidade. Acrescenta que o TJSP também o deferiu em Ação Rescisória proposta contra a Fazenda Pública, o que também se consistiria no alegado fato novo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante insurge-se contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, visto que causaria insegurança jurídica porque anteriormente obteve esse benefício em Agravo de Instrumento, e portanto aí residiria a contradição. Também alega fato novo pois em Ação Rescisória ajuizada no TJSP foi-lhe concedida a gratuidade.

Diversamente do afirmado, o embargante visa a rescisão do aresto que manteve a sentença que o condenou em danos morais, cuja Ação, após sucessivos incidentes processuais rechaçados na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, com inclusão e retirada de pauta, foi redistribuída para esta Segunda Turma.

Intimado para comprovar sua incapacidade financeira, argumentou que ocorre de longa data; reportou-se ao Agravo manejado em 2018, quando teve o benefício deferido, e juntou documentos praticamente ilegíveis e referentes a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, certidão de casamento e nascimento dos filhos, cópia de uma Reclamação Trabalhista em que pleiteia honorários advocatícios, e a decisão que deferiu o direito à gratuidade em 2018.

Refutada a documentação, o pedido foi indeferido e o embargante intimado a efetuar o pagamento das custas e o depósito prévio (Id 15205493).

Dessa decisão opôs Embargos de Declaração, rejeitados monocraticamente (Id 17156494), e sobreveio o Agravo Interno, seguido de petição para a retirada de pauta. Juntou, ainda, Decretos do Governo do Estado de São Paulo sobre adoção de medidas para controlar a propagação do coronavírus naquele Estado, o que o teria impedido de exercer sua profissão.

Submetido à Turma, foi negado provimento ao Agravo Interno, e então opôs os presentes Embargos com as mesmas justificativas já analisadas e afastadas unanimemente.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é evidente a dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 1082).

Assim, não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – indeferimento da justiça gratuita.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável, o que revela o objetivo protelatório.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Com amparo no art. 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, até porque não se trata da hipótese descrita na Súmula n. 98 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020